Tribunal: TJSP
Processo: 2123777-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES. Fase de cumprimento de sentença. Honorários periciais para avaliação de um imóvel de área construída de 249m2 em um terreno de 550m2, fixados em R$ 6.480,00. Inconformismo dos exequentes. Pretensão para a redução para R$ 2.800,00. Acolhimento parcial. Valor fixado excessivo. Ausência de expressiva complexidade do trabalho. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES. Fase de cumprimento de sentença. Honorários periciais para avaliação de um imóvel de área construída de 249m2 em um terreno de 550m2, fixados em R$ 6.480,00. Inconformismo dos exequentes. Pretensão para a redução para R$ 2.800,00. Acolhimento parcial. Valor fixado excessivo. Ausência de expressiva complexidade do trabalho. Necessidade de redução. Decisão reformada, para reduzir o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.